Tribunal: STF
Processo: HC 54929
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS . - REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO JA DENEGADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. -CONDENAÇÃO NÃO APRECIADA EM SEGUNDA
INSTÂNCIA, EM QUE SOMENTE HOUVER DENEGAÇÃO DE 'WRIT' ANTERIORMENTE
REQUERIDO, SEM RECURSO POR DO RÉU.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.